Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703649-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ISAAC DIAS DE SALLES TEIXEIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a decisão interlocutória da 1a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento ajuizada por Isaac Dias de Salles Teixeira, deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que o agravante reativasse as contas do autor, ora agravado (proc. no 0735450-79.2023.8.07.000, ID no 180190365, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante tece considerações sobre as políticas e os termos de uso, diretrizes e serviços nas plataformas Instagram e Facebook, aos quais os usuários devem aderir, de maneira livre e espontânea. 3. Esclarece que as contas atribuídas ao agravado em ambas as plataformas foram desativadas de maneira motivada, diante da falta de observância das políticas e termos de uso exigidos, uma vez que foi identificada a interação inapropriada com menores. 4. Como consequência, destaca que a desativação das contas do agravado não ocorreu de forma arbitrária, motivo pelo qual a determinação de reativação deve ser revogada, sob pena de acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, inclusive a terceiros. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Preparo (ID no 55462398 e no 55462399). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. As contas administradas pelo agravado foram desativadas em razão da detecção de “condutas que constituam ou facilitem interações inadequadas com crianças, colocando-as em risco. A lista completa pode ser encontrada diretamente nos “Padrões da Comunidade”, na seção “Exploração Sexual, abuso ou nudez infantil”. 12. Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo agravado, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. O agravado não se desincumbiu do ônus de provar que o conteúdo mantido em suas contas no Facebook e Instagram seriam indispensáveis ao exercício de atividade profissional e, de fato, observaram os termos e as diretrizes exigidas pelo agravante. Até que seja possível a análise da infringência aos termos e à política da plataforma imputada ao agravado, devido à interação inadequada com menores, as contas devem permanecer inativas. 14. Importa destacar que a infringência aos termos e às políticas da plataforma digital atribuída pelo agravante ao agravado é grave e necessita de análise com muita cautela, na medida em que os conteúdos produzidos pelos usuários são de fácil propagação e podem causar danos de difícil ou impossível reparação. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1344573, 07065081720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 16. Por essas razões, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Defiro o efeito suspensivo para sobrestar a determinação de reativação das contas do agravado nas plataformas Facebook e Instagram, até que seja possível a análise da infringência aos termos e às políticas instituídas pela empresa por parte do usuário (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 18. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Determino seja dada vista ao Ministério Público nos autos de origem para ciência e providências (proc. no 0735450-79.2023.8.07.000). Fica dispensada a prestação de informações. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO